Tribunal: TJSP
Processo: 2123598-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Paciente portador de HIV em bom estado geral de saúde. Relatório médico. Assistência médica

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Paciente portador de HIV em bom estado geral de saúde. Relatório médico. Assistência médica regular. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123598-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ELIZEU JULIÃO DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123598-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.136
Habeas Corpus no 2123598-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 5a RAJ - Presidente Prudente
Paciente: Eliseu Julião de Oliveira
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão
domiciliar
em
razão
da
pandemia
de
Covid-19.
Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene. Paciente portador de HIV em bom estado geral de
saúde.
Relatório
médico.
Assistência
médica
regular.
Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício
do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ
Presidente Prudente
processo no 0004004-
93.2019.8.26.0041.
Alega, em síntese, que o paciente se encontra em cumprimento de
pena no regime fechado pela prática de delito de tráfico de drogas. Sustenta
que ele sofre constrangimento ilegal porque é portador de HIV e a pandemia
de Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação do paciente, leva à
necessária concessão de prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem para imediata liberdade ou concessão de
prisão albergue-domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123598-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 56/59). Prestadas as informações
(fl. 64), sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem
(fls. 67/74).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Conforme a documentação que acompanha a impetração (fls. 41/50),
complementados por pesquisa acerca das condenações do paciente, constatou-se
que ele cumpre a pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela
prática de delito de tráfico de drogas e ostenta reincidências pela prática de
delitos de homicídio qualificado e roubo majorado. Além disso, o paciente
possui histórico de prática de falta disciplinar de natureza grave (fl. 49).
Observa-se que o magistrado de origem negou o pedido de concessão de
prisão albergue-domiciliar, em primeira instância, pois o paciente recebe
medicação adequada e, apesar de portador do vírus HIV, apresenta
condições de saúde estável, bem como pela existência de políticas públicas
para o enfrentamento da crise no sistema prisional (fls. 122/124 autos de
origem).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que embora o paciente
tenha comprovado ser portador de HIV (vírus da imunodeficiência humana),
situação que o colocaria no grupo de risco, o médico subscritor do exame
também indica que ele vem recebendo o tratamento adequado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123598-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estabelecimento prisional, de sorte que não há deficiência na prestação
do atendimento médico. Ainda, conforme informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora (fl. 64), o paciente recebe mensalmente a
medicação para o tratamento da patologia e apresenta condições de
saúde estável, não apresentando queixas de alteração em seu quadro de
saúde.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Ainda, em ofício emanado do Secretário da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123598-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Penitenciária, datado de 13/05/2020, constou:
“(...) No que se refere aos cuidados à saúde, tem-se que o
atendimento
aos
custodiados
continua
fazendo
frente
às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes
médicas resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios
por meio da Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59
(cinquenta e nove) Unidades (podendo ser concomitantes com o
atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de
equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede pública
local.”
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto e a ausência de
comprovação da deficiência na prestação de atendimento médico autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, tendo em vista
que o paciente possui assistência médica regular, não havendo razão para
adotar solução excepcional recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator